Tribunal: TJMT
Processo: 1046254-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046254-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), E. C. C. - CPF: 103.344.171-63 (AGRAVADO), L. C. C. - CPF: 103.344.071-09 (AGRAVADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), INGRID VALDONADO CASTELO - CPF: 050.982.131-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENORES COM TEA E TDAH. COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA EM CASO DE INDISPONIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize tratamentos multidisciplinares prescritos a menores diagnosticadas com TEA e TDAH, no prazo de 10 dias, sob pena de multa.

2.

A agravante sustenta que não houve negativa de cobertura, mas redirecionamento para clínicas da rede credenciada. Alega inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e ausência de obrigação de custeio fora da rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de tratamentos multidisciplinares prescritos, inclusive fora da rede credenciada, na hipótese de indisponibilidade do serviço na rede referenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A probabilidade do direito está evidenciada pela comprovação da relação contratual e pela prescrição médica específica, que indica terapias multidisciplinares essenciais ao desenvolvimento das menores diagnosticadas com TEA e TDAH.

5.

O perigo de dano decorre da natureza das patologias e da fase de desenvolvimento das pacientes. A interrupção, substituição inadequada ou atraso no tratamento pode gerar regressão de habilidades e prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor.

6.

A decisão agravada não impôs custeio automático fora da rede credenciada. Determinou a utilização prioritária da rede própria, admitindo atendimento em clínica diversa apenas na hipótese de indisponibilidade do serviço adequado.

7.

A controvérsia sobre a qualificação técnica dos profissionais indicados pela operadora demanda dilação probatória. Nesta fase, prevalece a necessidade de assegurar a continuidade do tratamento prescrito.

8.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 assegura cobertura obrigatória de métodos e técnicas indicados pelo médico assistente para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que assegura tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com TEA e TDAH. 2. É possível determinar o custeio fora da rede credenciada quando demonstrada a indisponibilidade de serviço adequado na rede própria da operadora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.712.163, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1095008-07.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida arque com os tratamentos de Fonoaudiologia método Bobath ou Prompt, Terapia Ocupacional com integração sensorial e especialista em seletividade alimentar, Fisioterapia com especialização Bobath e hipotonia e alteração na praxia fina, Psicomotricidade e Psicopedagogia, conforme prescrição médica (ids. 208630598 e 208630599), a serem iniciados no prazo de 10 (dez) dias, ressalvando que, na hipótese de indisponibilidade na rede credenciada, deverão ser realizados fora da rede, na Clínica Existir, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, mencionando a suspensão de prazos processuais nos dias 20 e 21 de novembro e 08 de dezembro de 2025. Requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que estão presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris em seu favor.

No mérito, afirma que não houve negativa de tratamento, mas apenas redirecionamento para clínica integrante da rede credenciada, inexistindo risco imediato de dano irreparável. Aduz que o contrato e as normas da ANS asseguram cobertura dentro da rede credenciada, não havendo obrigatoriedade de custeio em clínica particular não credenciada. Sustenta que disponibilizou profissionais aptos ao atendimento e que a decisão agravada desconsiderou a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões foram apresentadas pelas agravadas, nas quais defendem a manutenção da decisão. Alegam que são menores diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizando tratamento contínuo na Clínica Existir, com vínculo terapêutico consolidado. Sustentam que houve interrupção abrupta do custeio e direcionamento para clínicas (Rosaclin e Mundo Azul) que não possuem profissionais certificados no método DIR/Floortime/Jasper, conforme prescrição médica. Argumentam que os profissionais indicados possuem apenas certificação DIR 101, de caráter introdutório, enquanto as profissionais da Clínica Existir detêm certificação DIR 201. Mencionam notificação do ICDL à agravante quanto às exigências técnicas do método. Defendem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do risco de regressão no desenvolvimento das menores, e pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal consiste em aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou o custeio dos tratamentos multidisciplinares prescritos às agravadas, inclusive fora da rede credenciada, na hipótese de indisponibilidade do serviço na rede referenciada, sob pena de multa.

Na origem, as autoras, menores diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), e vinham realizando tratamento contínuo na Clínica Existir. Sustentam que houve interrupção abrupta do custeio e direcionamento para clínicas (Rosaclin e Mundo Azul) que não possuem profissionais certificados no método DIR/Floortime/Jasper, conforme prescrição médica. Argumentam que os profissionais indicados possuem apenas certificação DIR 101, de caráter introdutório, enquanto as profissionais da Clínica Existir detêm certificação DIR 201. Mencionam notificação do ICDL à agravante quanto às exigências técnicas do método.

No caso concreto, a probabilidade do direito mostra-se evidenciada, em sede de cognição sumária, pela comprovação da relação contratual entre as partes e pela prescrição médica específica, que indica a necessidade de terapias de
Fonoaudiologia (método Bobath ou Prompt), Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e especialista em seletividade alimentar, Fisioterapia com especialização Bobath e hipotonia e alteração na praxia fina, Psicomotricidade e Psicopedagogia
. Os laudos médicos acostados aos autos (IDs 208630598 e 208630599) atestam os diagnósticos das autoras, sendo imprescindível a realização de terapias multidisciplinares específicas para seu desenvolvimento intelectual e neuropsicomotor.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da natureza da patologia diagnosticada. Tratando-se de crianças com TEA e TDAH, em fase de desenvolvimento, eventual interrupção, substituição inadequada ou atraso na implementação das terapias prescritas pode ensejar regressão de habilidades e prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor, dano de difícil ou impossível reparação.

A operadora não nega a existência da cobertura contratual para as terapias indicadas, mas sustenta que o atendimento pode ser realizado em clínicas integrantes da rede credenciada (Rosaclin e Mundo Azul), inexistindo obrigação de custeio fora da rede.

Importa destacar, todavia, que a decisão agravada não impôs, de forma automática, o custeio fora da rede credenciada.
Determinou que o atendimento se dê, prioritariamente, na rede referenciada, autorizando a realização na Clínica Existir apenas na hipótese de indisponibilidade do serviço na rede própria.

A controvérsia acerca da efetiva adequação técnica dos profissionais indicados pela operadora, notadamente quanto à habilitação no método prescrito, demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase processual, afirmar a suficiência ou insuficiência da rede credenciada.

Não obstante a divergência entre as partes, a Resolução Normativa ANS nº 539/2022 tornou obrigatória, a partir de 1º/7/2022, a cobertura de qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo dos transtornos globais do desenvolvimento
[1]
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

[1]
Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026